Tribunal: TJMT
Processo: 1050162-64.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050162-64.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO VICTOR MACIEL VIEIRA - CPF: 015.029.201-58 (RECORRENTE), CARLA CORBELINO BIANCARDINI - CPF: 709.455.601-25 (ADVOGADO), NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), HARLY KAROLINY FERREIRA DE MELO MIRANDA - CPF: 028.283.551-28 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n.
1050162-64.2021.8.11.0001

Origem:
3º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Editora e Distribuidora Educacional S/A

Parte Recorrida(s):
João Victor Maciel Vieira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
21/11/2022 a 24/11/2022

Ordem na pauta:
324

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL - SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- COBRANÇAS DEVIDAS - ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA - CONTRATO ASSINADO DIGITALMENTE - INDICAÇÃO DO IP DA MÁQUINA, DATA E HORA DA ASSINATURA E PROTOCOLO DO CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a origem do débito por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A instituição de ensino se desincumbiu de ônus probatório ao apresentar de histórico escolar, boletim, contrato de prestação de serviços e contrato de parcelamento privado assinado digitalmente, com indicação dos dados pessoais da requerente, data, horário e número de IP da máquina e protocolo do aceite digital.

Comprovada a origem dos débitos e inexistindo prova do seu pagamento, a instituição de ensino age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção creditícia e, por consequência, incabível a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte ré ante sentença proferida em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a ilegalidade das cobranças discutidas nos autos
e condenou a instituição de ensino ré ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral.

A
recorrente defende a inexistência de ato ilícito, pois teria agido dentro de seu exercício regular de direito, sustentando que o autor trancou o curso, no entanto, possui débitos pendentes de pagamento, demonstrando a regularidade da cobrança por meio de contratação dos serviços por intermédio de aceite digital. Assim, requer a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença no id. 144856246.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Compulsando os autos, o
bservo que o autor afirma que
foi negativado indevidamente em razão de débitos que totalizam o valor de R$ 33.165,90 (trinta e três mil, centos e sessenta e cinco reais e noventa centavos), no entanto, informa que possuiu relação contratual com a Reclamada, tendo realizado o trancamento de sua matrícula para iniciar outro curso em instituição diversa.

A ré, ao contestar a ação, afirmou que a parte autora se matriculou no curso Direito, na modalidade presencial, e realizou Parcelamento Estudantil Privado (PEP), tendo posteriormente efetuado o trancamento da matrícula, fato este que gerou o vencimento automático do saldo remanescente, de forma que o aluno fica responsável pelo pagamento dos valores parcelados referente aos semestres já cursados.

Para comprovar suas alegações, a instituição de ensino ré trouxe ao processo farta documentação indicando a existência de débitos pendentes de quitação, como extrato financeiro, telas de seu sistema e o contrato de prestação de serviços, por meio de parcelamento estudantil, assinado digitalmente pelo autor, o qual contém todas as informações necessárias, tais como data e horário da assinatura, número de IP da máquina e protocolo do aceite digital, além disso, há indicação de renegociação de débitos.

Sobre tais documentos, a parte autora se limitou a dizer que desconhece os débitos, sustentando que efetuou o trancamento da matrícula junto à instituição de ensino e que os referidos meios de prova não confirmam a existência de contratação do parcelamento pelo autor, tratando-se de telas de sistema, que são insuficientes para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Some-se a isso o fato de que a parte autora não impugnou especificamente os elementos probatórios constantes nos autos, deixando de apresentar os comprovantes de quitação das mensalidades, o que confere maior credibilidade aos documentos apresentados pela ré.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – TELAS SISTÊMICAS, EXTRATO FINANCEIRO, HISTÓRICO ESCOLAR, CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS E
CONTRATO DE PARCELAMENTO PRIVADO
PEP
30
, COM CERTIFICADO DE ACEITE DIGITAL CONTENDO O ENDEREÇO DE IP (INTERNET PROTOCOL) DE ACESSO DO CONTRATANTE – DOCUMENTOS NÃO IMPUGNADOS DE FORMA ESPECÍFICO PELA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (N.U 1050738-57.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 24/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. PERÍODO POSTERIOR AO TRANCAMENTO DA MATRÍCULA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL. PERCENTUAL DE 70% (SETENTA POR CENTO) DEVIDO PELO ESTUDANTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1007414-65.2019.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

A conclusão a que se chega é que a parte demandada apresentou fato modificativo e impeditivo do direito do autor, consistente na comprovação da origem dos débitos, conforme incumbência que lhe competia pela regra de distribuição do ônus da prova inserta no art. 373, II do CPC, e, em assim sendo, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022